Tribunal: STF
Processo: ARE 1375253
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Tânia Maria da Silva Costa e outros interpõem agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PERFIL TELEFONISTA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011 - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC – SENTENÇA RETIFICADA. 



    1. As Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Precedentes Turma Recursal Única: nº 1001003- 31.2016.811.0001, nº 1001009-38.2016.811.0001, nº 1001004-16.2016.8.11.0001. 



    2. Sendo as Autoras beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 



    3. Sentença retificada”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para “reconhecer a omissão quanto a um tópico da sentença retificada”, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011 - PERFIL TELEFONISTA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE RESERVA DO PLENÁRIO – NÃO INFRIGÊNCIA DOS ARTS. 97 DA CF E ART. 948 DO CPC – OMISSÃO QUANTO A UM TÓPICO DA SENTENÇA RETIFICADA – VÍCIO INCAPAZ DE ALTERAR O FUNDAMENTO DO ACORDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRIGENTES. 



    1. Não há violação ao princípio da cláusula da reserva de plenário, pois a sua aplicação somente é possível em situações em que haja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei ou qualquer ato normativo do poder público, a teor do que dispõe os art. 97 da Carta Magna e art. 948 do Código do CPC. Em nenhum momento o acordão embargado afirmou ou declarou que a Lei Complementar 441/2011 era inconstitucional. 



    2. Verificada a omissão do acordão em relação ao Parecer da Procuradoria Geral do Estado na via administrativa que foi favorável ao enquadramento pretendido pelas Embargantes. 



    3. A presença de tal vício é incapaz de alterar o fundamento do acórdão, quanto a impossibilidade de transposição do cargo de Apoio do SUS, perfil Telefonista para o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, que se exige como requisito a escolaridade de nível médio”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10.



    Alega que o Tribunal de origem afastou a Lei Complementar nº 441/2011, sem declarar a sua inconstitucionalidade. 



    Sustenta que como há previsão expressa em lei vigente que assegura o direito pleiteado pelas partes recorrentes, a recusa só se justifica com a declaração de inconstitucionalidade.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem, ao contrário do que alegado pelas recorrentes, não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo da Lei Complementar nº 441/2011 e nem afastou a sua incidência sob alegação de contrariedade à Constituição Federal, mas, tão somente, aplicou o direito à lide posta nos autos, sendo certo que a Corte a quo limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível na espécie. 



    O Tribunal a quo entendeu que não poderia haver a modificação pretendida, uma vez que a escolaridade exigida era diversa do cargo para o qual as recorrentes foram aprovadas, nos seguintes termos:



    “A aludida lei, em seu artigo 8º, manteve como cargos que compõem as carreiras do SUS os mesmos previstos na Lei nº 8.269/2004 revogada. Da mesma forma, o artigo 9º da Lei Complementar nº 441/2011 prevê as atribuições para cada cargo. 



    Conforme já mencionado, as Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, de modo que, é incabível a transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio”.



    Portanto, não há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.362.284/RS AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/4/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.334.750/PI AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/10/2021).



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente (Lei Complementar nº 441/2011), o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cargos de papiloscopista policial. Natureza técnica-científica. Lei Orgânica do Distrito Federal. Legislação local. Alegada infringência ao princípio da legalidade. Ofensa constitucional meramente reflexa. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do STF, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de violação do princípio da legalidade quando, para tanto, se mostre necessária a revisão de interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. 



    2. A discussão acerca da natureza do cargo não prescinde do reexame da legislação local pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE nº 1.333.702/DF AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/5/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.366.047/RJ AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/4/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente